Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-42.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu bem como do saque de quantia que fora

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ilegalidade da contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão da demandante ao cartão de crédito consignado ofertado pelo banco réu bem como do saque de quantia que fora depositada em conta-corrente da acionante e da autorização para desconto do valor da reserva da margem consignável do provento de aposentadoria – Repetição de indébito não devida - Dano moral inocorrente - Improcedência mantida – Recurso improvido.